Tribunal: TJES
Processo: 0000538-57.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000538-57.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: JULIO CESAR DURAO SALLES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000538-57.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JULIO CESAR DURAO SALLES

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO RAMOS - RJ128708-A, MARTON BARRETO MARTINS SALES - ES20194-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação manejado por
BANCO ITAUCARD S/A
em desfavor da sentença reproduzida ao ID nº 2017343, fl. 7, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em ação de busca e apreensão, ajuizada pelo ora apelante em face de
JULIO CESAR DURÃO SALLES,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão em face do réu, ora apelado, alegando que, na data de 12/08/2019, as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (nº 30410-218548147) no valor total de R$ 46.966,24 (quarenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas.

Afirma o apelante que o bem dado em garantia é um veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro (G5/NF) TF CE, ano 2011, cor vermelha, placa MTY9C20, RENAVAN 00311424341, chassi 98WLB05UXBP189338.

Aponta que o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 11, com vencimento em 12/11/2020, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida, atualizada até 13/01/2021, o que resulta no valor total de R$ 22.903,15 (vinte e dois mil novecentos e três reais e quinze centavos).

Assim, requereu o autor, ora apelante, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O Magistrado de primeira instância intimou o requerente, em duas oportunidades, para que juntasse aos autos notificação extrajudicial válida
da parte ré
, sem que a diligência fosse cumprida.

Foi proferida sentença
ao ID nº 2017343, fl. 7.
Entendeu o Julgador que “
a notificação válida constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
. Ponderou que “
o autor foi intimado para cumprir a determinação de fl. 32 e fl. 41/42, que explica claramente a eiva que macula a inicial, sendo concedido prazo para a emenda em dois momentos oportunos. Após o prazo, o autor não emendou a inicial de forma suficiente
”. Assim, como visto, julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs apelação (ID nº 2017343, fls. 11/19), pugnando pelo reexame do édito sentencial.

Alega que a notificação extrajudicial que instruiu a inicial foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato de financiamento. Contudo, a notificação não foi recebida, tendo o AR retornado com a informação “não procurado”.

Sustenta que “
a área na qual o apelado reside não é atendida pelo serviço postal de entrega domiciliar. Nestas situações, o destinatário [...] deve se dirigir à unidade dos correios mais próxima a sua residência onde recebe suas correspondências para receber a notificação, porém, o destinatário não retirou a carta na unidade dos correios”
.

Argumenta que “
por mais que o apelante enviasse diversas notificações/correspondências ao apelado, nenhuma destas seria recebida”.

Aduz que “
o endereço constante no contrato de financiamento foi fornecido pelo próprio devedor no ato de celebração do negócio jurídico, ou seja, o apelado já tinha ciência de que sua residência não era atendida pelo serviço postal, o que revela uma afronta ao princípio da boa-fé contratual, de acordo com o artigo 422 do CC/02. Desta forma, não pode o apelante ser prejudicado pela conduta do apelado, que se valeu de um subterfúgio para evitar receber a notificação extrajudicial”
.

Assevera que “
pensar diferente seria premiar a inadimplência e a conduta do apelado, que se esquivou de receber a notificação judicial, e ao mesmo tempo pune o apelante, que utilizou do meio legal para comprovar a constituição em mora, em perquirir seu direito”
.

Aponta julgados do Superior Tribunal de Justiça que, em seu entendimento, sustentam a validade da notificação conforme realizada no caso.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com anulação da sentença proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2022 às 13:41:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43815229082022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação manejado por
BANCO ITAUCARD S/A
em desfavor da sentença reproduzida ao ID nº 2017343, fl. 7, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em ação de busca e apreensão, ajuizada pelo ora apelante em face de
JULIO CESAR DURÃO SALLES,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão em face do réu, ora apelado, alegando que, na data de 12/08/2019, as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (nº 30410-218548147) no valor total de R$ 46.966,24 (quarenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas.

Afirma o apelante que o bem dado em garantia é um veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro (G5/NF) TF CE, ano 2011, cor vermelha, placa MTY9C20, RENAVAN 00311424341, chassi 98WLB05UXBP189338.

Aponta que o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 11, com vencimento em 12/11/2020, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida, atualizada até 13/01/2021, o que resulta no valor total de R$ 22.903,15 (vinte e dois mil novecentos e três reais e quinze centavos).

Assim, requereu o autor, ora apelante, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O Magistrado de primeira instância intimou o requerente, em duas oportunidades, para que juntasse aos autos notificação extrajudicial válida
da parte ré
, sem que a diligência fosse cumprida.

Foi proferida sentença
ao ID nº 2017343, fl. 7.
Entendeu o Julgador que “
a notificação válida constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
. Ponderou que “
o autor foi intimado para cumprir a determinação de fl. 32 e fl. 41/42, que explica claramente a eiva que macula a inicial, sendo concedido prazo para a emenda em dois momentos oportunos. Após o prazo, o autor não emendou a inicial de forma suficiente
”. Assim, como visto, julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs apelação (ID nº 2017343, fls. 11/19), pugnando pelo reexame do édito sentencial.

Alega que a notificação extrajudicial que instruiu a inicial foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato de financiamento. Contudo, a notificação não foi recebida, tendo o AR retornado com a informação “não procurado”.

Sustenta que “
a área na qual o apelado reside não é atendida pelo serviço postal de entrega domiciliar. Nestas situações, o destinatário [...] deve se dirigir à unidade dos correios mais próxima a sua residência onde recebe suas correspondências para receber a notificação, porém, o destinatário não retirou a carta na unidade dos correios”
.

Argumenta que “
por mais que o apelante enviasse diversas notificações/correspondências ao apelado, nenhuma destas seria recebida”.

Aduz que “
o endereço constante no contrato de financiamento foi fornecido pelo próprio devedor no ato de celebração do negócio jurídico, ou seja, o apelado já tinha ciência de que sua residência não era atendida pelo serviço postal, o que revela uma afronta ao princípio da boa-fé contratual, de acordo com o artigo 422 do CC/02. Desta forma, não pode o apelante ser prejudicado pela conduta do apelado, que se valeu de um subterfúgio para evitar receber a notificação extrajudicial”
.

Assevera que “
pensar diferente seria premiar a inadimplência e a conduta do apelado, que se esquivou de receber a notificação judicial, e ao mesmo tempo pune o apelante, que utilizou do meio legal para comprovar a constituição em mora, em perquirir seu direito”
.

Aponta julgados do Superior Tribunal de Justiça que, em seu entendimento, sustentam a validade da notificação conforme realizada no caso.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com anulação da sentença proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

Pois bem.

A comprovação da mora do devedor é pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/66:

Art. 2º [...]

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
[...]

Art. 3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá,

desde que comprovada a mora
,
na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça também já sedimentou o entendimento na súmula 72 de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso concreto, o apelante enviou notificação extrajudicial ao devedor por meio de carta com aviso de recebimento (AR), conforme endereço que consta do contrato firmado entre as partes. Entretanto, tal ato não restou concretizado, uma vez que a missiva não foi
entregue
, constando d
o aviso de recebimento a informação de
“não procurado”
como motivo de devolução (ID nº 2017342, fl. 51).

Ressalte-se que a expressão “não procurado” significa que, na localidade de residência do réu, os Correios não fazem entrega domiciliar, cabendo ao destinatário buscar as cartas ou encomendas na agência dos Correios mais próxima.

O fato de o apelado residir em local não servido por entrega domiciliar dos Correios não indica a sua má-fé, diferentemente do alegado pelo apelante. Conforme o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (STJ - REsp: 1837320 PR 2019/0270987-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

No mesmo sentido, lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho que a boa-fé objetiva é “
o barema de interpretação de todo e qualquer negócio jurídico, o que é extremamente valorizado pelo CC/2002, tanto na regra geral do seu art. 113 (‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração’) quanto nas disposições genéricas sobre os contratos
” (Manual de Direito Civil, vol. Único, 6. Ed., São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 228).

Considerando as informações dos autos (ID nº 2017342, fl. 50/51), a correspondência com a notificação ficou à disposição para retirada na agência dos Correios de 07/12/2020 a 29/12/2020, sem que o requerido tivesse buscado a correspondência, retornando, portanto, ao remetente. Apenas consta dos autos uma única tentativa infrutífera de envio da notificação pelo apelante.

Conclui-se que tal diligência não fora capaz de constituir o requerido, ora apelado, em mora de forma válida e eficaz
, em que pese ter sido enviada para o endereço por ele mesmo indicado no contrato. Isto porque a correspondência não fora retirada por seu destinatário, isto é, não houve seu efetivo recebimento, sendo impossível presumir a ciência do devedor no caso concreto.

Assim, verifica-se descumprimento do apelante aos ditames do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, assim como às balizas jurisprudenciais formadas a respeito do tema, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
, bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1927802/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Em casos similares ao presente, no qual a
notificação extrajudicial é enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos
C
orreios pelo motivo "não procurado", assim se posiciona a jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios:

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA.
Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão e determinou a citação. Notificação encaminhada ao endereço do contrato. Devolução por "NÃO PROCURADO". Mora não comprovada.
Para efeitos de constituição do devedor em mora é exigível ao menos a comprovação de que houve o recebimento da notificação em seu domicílio, o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos.
Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00311936220228190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR NEGATIVA - STATUS "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO COMPROVADA.
A comprovação da mora do devedor, por meio de notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei 911/69. A informação "não procurado" significa que inexiste entrega domiciliar no endereço indicado, cabendo ao destinatário buscar as cartas/encomendas na agência dos Correios.

(TJ-MG - AI: 10000212204184001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo ?não procurado? não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato
. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, notificando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07091689720208070006 DF 0709168-97.2020.8.07.0006, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que, no caso concreto, não há nos autos notificação extrajudicial válida do devedor para efeitos de sua constituição em mora, não merece reparos a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD
S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, p
ara manter incólume a sentença objurgada. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2022 às 13:41:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43815429082022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. NÃO PROCURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/66.

2. O apelante enviou notificação extrajudicial ao devedor por meio de carta com aviso de recebimento (AR), conforme endereço que consta do contrato firmado entre as partes. Entretanto, tal ato não restou concretizado, uma vez que a missiva não foi entregue, constando do aviso de recebimento a informação de “não procurado” como motivo de devolução.

3. O fato de o apelado residir em local não servido por entrega domiciliar dos Correios não indica a sua má-fé. “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (STJ - REsp: 1837320 PR 2019/0270987-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

4. A diligência não fora capaz de constituir o requerido, ora apelado, em mora de forma válida e eficaz. Não houve efetivo recebimento da notificação, sendo impossível presumir a ciência do devedor no caso concreto.

5. Verifica-se descumprimento do apelante aos ditames do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, assim como às balizas jurisprudenciais formadas a respeito do tema, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.

6. Considerando que, no caso concreto, não há nos autos notificação extrajudicial válida do devedor para efeitos de sua constituição em mora, não merece reparos a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão.

7. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.